Tribunal: TCU
Processo: 013.142/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades em concessões de crédito em agência bancária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em decorrência de irregularidades em concessões de crédito na Agência Marcelo Montalvão/SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Barreto Melo, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, na forma da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/5/2014 947,42 1o/6/2014 1.415,66 16/6/2014 1.785,62 8/12/2014 518.866,09 18/2/2015 19.088,82 18/3/2015 74.516,30 29/3/2015 101.017,83 6/4/2015 63.820,67 5/6/2015 2.669,90 6/11/2015 9.272,97 13/2/2016 333.517,03 9.2. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Marcelo Barreto Melo, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Marcelo Barreto Melo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e à Caixa Econômica Federal, para ciência.